Tribunal: TJDFT
Processo: 0711611-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE PROVIMENTO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA RÉ. RAZÕES DISSOCIADAS. FUNDAMENTOS DIVERSOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DA AUTORA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EQUIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 932 do CPC/15 imputa ao Recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento do recurso.
2. Interposta Apelação com razões dissociadas da sentença, sem a devida impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, tem-se por violado o princípio da dialeticidade, o que impede o conhecimento do recurso.
3. Tratando-se de obrigação de fazer, consistente na abstenção de atos de cobrança de dívida prescrita, não se pode considerar que o proveito econômico pretendido pela Autora equivale ao valor da dívida, sendo, portanto, inestimável.
4. Os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa do magistrado, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/15. Precedentes.
5. Apelação da Ré não conhecida. Apelação da Autora conhecida e não provida.